Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. COOPERATIVA NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do mesmo grupo, tendo em vista que a marca utilizada pelas cooperativas é a mesma.

1.1. Assim, em análise preliminar, sem a devida anuência da parte adversa, não é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.